Tribunal: TJMT
Processo: 1036591-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036591-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELLEN KETTY DA SILVA - CPF: 994.621.171-87 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 870.205.561-91 (APELANTE), MARCOS APARECIDO LIMA DA SILVA - CPF: 871.993.519-68 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO PARCIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – PEDIDO OPORTUNAMENTE FEITO EM CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO SOMENTE EM SENTENÇA – DIREITO DE REGRESSO PREVISTO EM APÓLICE – CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 125, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – REDUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cláusula penal estabelecendo multa de 100% sobre o saldo devedor em caso de inadimplência mostra-se desproporcional e excessiva, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O art. 413 do Código Civil permite ao magistrado a redução equitativa da penalidade sempre que seu montante for manifestamente abusivo, evitando enriquecimento sem causa.

Realizado pedido em contestação de denunciação da lide à seguradora do veículo, em que se previu responsabilidade desta por danos causados a terceiros durante a vigência do contrato, de rigor o deferimento da denunciação, sendo imprescindível para a formação da relação processual a anulação da sentença com a consequente citação do denunciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SUELLEN KETTY DA SILVA E OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no 1036591-49.2023.8.11.0003, proposta em face de MARCOS APARECIDO LIMA DA SILVA, homologou o acordo firmado entre as partes, porém, reduziu o percentual da cláusula penal fixada no acordo e indeferiu a denunciação da lide à seguradora.

Em suas razões, de Id. 233396705, a parte apelante, em síntese, aduz a negativa de denunciação da lide contraria o artigo 125, inciso II, do CPC, que prevê a possibilidade da denunciação quando houver obrigação legal ou contratual de indenizar, como é o caso do contrato de seguro do apelado.

Argumenta que o acordo celebrado entre as partes previa expressamente a necessidade da inclusão da seguradora, sendo que sua negativa por parte do juízo afronta os princípios da economia e celeridade processuais, obrigando os apelantes a ingressarem com nova demanda.

Afirma que o juízo de primeiro grau agiu com desacerto ao reduziu a multa pactuada entre as partes de 100% para 20%, sob o fundamento de desproporcionalidade, vez que estipulada livremente, sem qualquer imposição, e sua redução injustificada pode incentivar o descumprimento do acordo por parte do apelado.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de denunciação à lide da seguradora, com o retorno dos autos à origem para regular processamento, bem como o restabelecimento da multa de 100% conforme pactuado entre as partes, ou, subsidiariamente, a majoração para um percentual superior ao arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 233396707, pelo parcial provimento do recurso.

O Ministério Público deixou de intervir no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Suellen Ketty da Silva e Marcos dos Santos Silva, inconformados com a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, movida em face de Marcos Aparecido Lima da Silva.

A demanda tem origem em um acidente de trânsito ocorrido em 18/07/2023, no qual a filha dos apelantes veio a óbito. No curso do processo, as partes firmaram acordo prevendo o pagamento de R$ 36.000,00 parcelado em 36 vezes de R$ 1.000,00, a incidência de multa de 100% sobre o saldo devedor em caso de inadimplência e a denunciação da lide à seguradora Bradesco Seguros, responsável pela apólice do veículo do réu.

A sentença homologou parcialmente o acordo, reduzindo a multa para 20% e indeferindo a denunciação da lide da seguradora.

Em contrarrazões, o apelado Marcos Aparecido Lima da Silva concorda com a manutenção da redução da multa, mas requer a reforma da sentença para permitir a denunciação da seguradora, alegando que a conciliação somente foi possível mediante tal condição.

Em face dessa decisão, os apelantes recorreram, pleiteando a restauração dos termos originais do acordo.

Pois bem.

Da Denunciação da Lide à Seguradora

O artigo 125, do Código de Processo Civil em vigor, traz as hipóteses em que se admite a denunciação da lide, quais sejam:

“I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Em detida análise dos autos, verifico que após a celebração de acordo parcial entre as partes, a parte demandada/apelada formulou a denunciação à lide da seguradora, consoante se infere da manifestação de Id. 233397294. Relatou que o mesmo mantinha e mantém um contrato de seguro com a empresa BRADESCO SEGUROS S.A., por meio da apólice n 0837.990.0244.150849, cuja cobertura estava vigente na época do sinistro.

No caso dos autos, o acidente ocorreu em 18/07/2023 dentro do período de vigência do contrato de seguro e no período em que o segurado estava na posse direta do bem móvel, pois ele quem dirigia o veículo no momento do acidente. Aliado a isso, consta na apólice do aludido contrato a existência de cobertura para o sinistro que envolveu as partes.

É assim, porque, a apólice contratada pelo apelado cobre danos corporais e morais de terceiros, totalizando até R$ 100.000,00 para danos corporais e R$ 10.000,00 para danos morais. A seguradora, no âmbito administrativo, recusou-se a cobrir os danos corporais, informando que somente agiria caso fosse acionada judicialmente.

Poder-se-ia argumentar que deferir a denunciação da lide a esta altura do processo resultaria prejuízos à efetiva prestação jurisdicional, mas, ainda assim, infere-se prejuízo menor ao ré denunciante, que agiu de forma correta e diligente ao fazer o requerimento de instauração da lide secundária em momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da contestação, já comprovando seu direito regressivo decorrente de contrato com a seguradora denunciada.

Na verdade, o Magistrado
a quo
deveria ter apreciado o pedido de denunciação da lide por meio de decisão interlocutória, permitindo-se, se o caso, a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do inciso IX do art. 1.015 do CPC.

Logo, entendo que manter a r. sentença recorrida neste tópico prestigiaria o equívoco ocorrido a cercear o réu de exercer o direito regressivo já nesta demanda, tal como lhe garante o CPC. Não há dúvida de que evitar o ajuizamento de ação autônoma prestigia os princípios da economia e da celeridade processual.

A negativa da denunciação da lide obriga as partes a ingressarem com nova ação contra a seguradora, gerando duplo litígio, desperdício de recursos e prolongamento do processo em outra instância.

Assim, de rigor o deferimento da denunciação da lide, sendo imprescindível para a formação da relação processual a modificação da r. sentença com a consequente citação do denunciado, prosseguindo-se o feito.

A propósito, assim já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE DA INTERVENÇÃO – COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA DENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A denunciação à lide visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora.”
(N.U 1023342-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Requerimento de denunciação da lide ao arrendatário do veículo. Possibilidade. Veículo arrendado a terceiro por meio de contrato de arrendamento em que se previu responsabilidade do arrendatário por danos causados a terceiros durante a vigência do contrato. Existência de direito de regresso da arrendante em face do arrendatário. RECURSO PROVIDO”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2148214-40.2016.8.26.0000 - Desembargador Relator AZUMA NISHI -25a Câmara de Direito Privado j. 06/10/2016 v.u.). Sic

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ARRENDATÁRIO POSSUIDOR DIRETO DO BEM QUE DEVE INTEGRAR O POLO PASSIVO DA LIDE – PRECEDENTES TJSP E STF – RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 20617330620188260000 SP 2061733-06.2018.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 24/05/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018)

O STJ também tem entendimento consolidado de que a inclusão da seguradora é essencial para garantir a celeridade e evitar a proliferação de demandas:

"A denunciação da lide visa dar efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora"
(STJ - REsp 821.458/RJ).

Dessa forma, a negativa da denunciação da lide foi equivocada, devendo a sentença ser reformada para incluir a Bradesco Seguros no polo passivo.

Da Cláusula Penal

A cláusula penal pactuada previa que, em caso de inadimplência, o saldo devedor seria dobrado. O juízo de primeiro grau reduziu essa penalidade para 20%, fundamentando-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como no art. 413 do Código Civil, que autoriza o magistrado a reduzir penalidades excessivas.

A redução imposta pela sentença não merece reparo. O percentual de 100% desequilibra a relação jurídica e pode gerar enriquecimento sem causa, uma vez que o credor receberia o dobro do valor da dívida em caso de inadimplência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que cláusulas penais exorbitantes devem ser mitigadas pelo juízo, a fim de evitar desproporcionalidade na sanção aplicada ao devedor.

A propósito, eis o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DE 50%.
ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame: Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de cláusula penal moratória de 50%, pactuada em acordo homologado judicialmente, por atraso no pagamento de parcelas. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a cláusula penal de 50% sobre o valor das parcelas deve ser reduzida, considerando: (i) o cumprimento parcial da obrigação principal; e (ii) o atraso ínfimo no pagamento das parcelas acordadas.
III. Razões de decidir: Nos termos do art. 413 do CC/2002, a penalidade deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal foi parcialmente cumprida ou se a multa é manifestamente excessiva. A jurisprudência do STJ reconhece a redução de cláusula penal para evitar enriquecimento sem causa, harmonizando o princípio da autonomia contratual com a função social dos contratos.
A multa de 50%, diante do atraso inferior a 10 dias, revela-se desproporcional, justificando sua redução para 10% sobre o valor das parcelas inadimplidas. IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento:
"A cláusula penal pode ser reduzida equitativamente quando o atraso no cumprimento da obrigação principal for ínfimo, para evitar enriquecimento sem causa e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
(N.U 1030188-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Portanto, mantenho a redução da multa para 20%, conforme determinado pelo juízo de origem.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para deferir a denunciação da lide e, via de consequência, determinar a inclusão da Bradesco Seguros no polo passivo do processo, mantendo-se a redução da multa para 20% sobre o saldo devedor.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025